Tribunal: TJDFT
Processo: 0717789-92.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Nulidade. Inviolabilidade de domicílio. Desclassificação.
1 - Não é nula a entrada de policiais em barraco em construção em que se escondeu o réu após empreender fuga, sobretudo se o local não era sua residência.
2 – Se as provas - depoimento dos policiais que prenderam o acusado em flagrante na posse de arma de fogo e seis munições de uso permitido sem autorização legal -- não deixam dúvidas do crime do art. 14 da L. 10.826/03, pois o local sequer era residência do réu, não é caso de desclassificar para o crime do art. 12 da L. 10.826/03.
3 – Apelação não provida.